Tribunal: TJDFT
Processo: 0717721-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública a paciente integrante de organização criminosa especializada em roubos e receptação de cargas advindas de outros Estados da Federação e que se valiam do uso de arma de fogo e aparelho bloqueador de sinal, competindo especificamente ao paciente a escolha dos depósitos onde seriam armazenadas as mercadorias, bem como, a aquisição de bloqueadores de sinal e de pessoal para descarregar os caminhões.

II – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III – Ordem denegada.